Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CIRURGIA PLÁSTICA. SILICONE REGIÃO GLÚTEA. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, trata-se de pleito para a obtenção de indenização pelos supostos danos materiais e morais ocasionados por suposto defeito na prestação de serviço médico pelo apelado, girando a controvérsia, em torno da responsabilidade do fornecedor por fato do produto, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de cinco anos. Preliminar de decadência rejeitada.
2. O prazo prescricional inicia-se somente a partir do momento em que o consumidor tem conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria. 2.1. No caso concreto, a autora comprova que apenas tomou ciência da autoria do fato danoso após a perícia realizada no âmbito do processo judicial anterior, o que afasta a alegação de prescrição.
3. A responsabilidade médica é subjetiva, devendo haver comprovação no sentido de que os médicos agiram com culpa (imprudência, negligência ou imperícia) no desempenho de suas funções, bem assim, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo experimentado (art. 14, § 4o, do CDC).
4. No caso dos autos, a perícia concluiu que não é possível afirmar que houve qualquer falha na técnica empregada na realização da cirurgia.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.